Tribunal: TJDFT
Processo: 0750016-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0750016-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: CARLOS HUMBERTO DE SOUZA ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo execução de título extrajudicial movido em desfavor do Carlos Humberto de Souza Andrade, indeferiu nova pesquisa ao INFOJUD, bem como a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que “já diligenciou de inúmeras formas afim de localizar bens passiveis de penhora e diante de resultados infrutíferos, este precisa de auxílio do judiciário para acesso de dados que não estão disponíveis para consulta pública e podem auxiliar na satisfação do crédito.”. Aduz que “inexiste no ordenamento pátrio qualquer norma que apenas autorize o Magistrado a efetuar o cadastro do devedor como inadimplente quando impossível ao credor nas vias extrajudiciais.”. Nesse contexto, pleiteia o recebimento do presente agravo de instrumento com a tutela antecipada para que seja enviado o ofício a Receita Federal afim de localizar bens declarados em nome do devedor com apresentação das Declarações de IR, bem como o cadastramento dos nomes do agravado no cadastro de inadimplentes mediante uso do convênio SERAJUD. No mérito, requer a manutenção da liminar. Preparo regular (ID Num. 53713402). DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ou tutela provisória. De início, observa-se possível supressão de instância quanto ao pedido para que seja enviado o ofício a Receita Federal afim de localizar bens declarados em nome do devedor, uma vez que foi apresentada questão ainda não apreciada e decidida pelo Juízo de origem e que, consequentemente, não pode ser solucionada via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. No que tange ao pedido para inserir o nome do agravado no cadastro de inadimplentes mediante uso do convênio SERAJUD, embora há aparente evidência do direito vindicado pelo agravante, não verifico, em um juízo primário de cognição, risco de dano grave ou de difícil reparação que motiva o deferimento de tutela antecipada, não havendo risco de dano irreparável até a decisão de mérito do presente recurso. Isso porque, trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial que já perdura há anos, não havendo o periculum in mora comprovado. Assim, em que pese o pedido de tutela antecipada da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador